Tribunal: TJSP
Processo: 2142034-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Perda de objeto. Superveniente revogação da custódia preventiva, no feito principal, já

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Perda de objeto. Superveniente revogação da custódia preventiva, no feito principal, já tendo sido cumprido o alvará de soltura expedido em benefício do paciente. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142034-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é paciente EDSON
NAVARRO e Impetrante WILSON FERNANDINHO OLIVEIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142034-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2142034-66.2020.8.26.0000
Comarca: Mongaguá
Impetrantes: Wilson Fernandinho Oliveira Barbosa e Marco
Antônio Maia
Paciente: Edson Navarro
VOTO No 23.376
Habeas Corpus. Receptação qualificada e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará
de soltura. Perda de objeto. Superveniente revogação da
custódia preventiva, no feito principal, já tendo sido cumprido
o alvará de soltura expedido em benefício do paciente.
Superação da argumentação sustentada na exordial, restando
esgotada a análise pela presente via. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDSON NAVARRO, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Mongaguá,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142034-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea para a sua manutenção.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja revogada a
segregação preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 158/160).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 163/164) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 167/170).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada, a custódia preventiva do paciente foi
substituída, em 23 de julho p.p., por medidas cautelares diversas,
sendo expedido e cumprido, na mesma data, alvará de soltura
clausulado, em seu benefício.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, uma vez afastada a prisão
provisória do paciente, diretamente pelo Juízo a quo, restando
esgotada a análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142034-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4